Tribunal: TJSP
Processo: 1001000-19.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Parcial procedência. Insurgência do embargante.

Notas promissórias. Títulos não causais, emitidos como promessas de pagamento, não vinculadas a contrato de empréstimo, que são dotados dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Agiotagem. Inocorrência. Documentos apresentados pelo embargante que não comprovam, demonstram ou mesmo evidenciam a cobrança de juros

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Parcial procedência. Insurgência do embargante.

Notas promissórias. Títulos não causais, emitidos como promessas de pagamento, não vinculadas a contrato de empréstimo, que são dotados dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Agiotagem. Inocorrência. Documentos apresentados pelo embargante que não comprovam, demonstram ou mesmo evidenciam a cobrança de juros extorsivos típicos dessa prática criminosa.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.